Tribunal: TJDFT
Processo: 0002805-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Diante do pedido de efeito infringente nos embargos de declaração opostos pelo autor, intimem-se os réus para se manifestar sobre o cabimento de honorários recursais no caso em epígrafe, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC.